Tribunal: TCU
Processo: 040.527/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tomada de contas especial relativa à aplicação dos recursos federais repassados no exercício de 2019, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de São Bento do Norte/RN, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2019, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar o Sr. Cláudio Henrique Gomes Pereira revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Cláudio Henrique Gomes Pereira, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/1/2019 923,01 28/1/2019 11.130,16 25/2/2019 11.130,16 28/2/2019 16.166,06 27/3/2019 11.130,16 17/4/2019 2.343,22 17/4/2019 2.343,22 17/4/2019 250,00 17/4/2019 250,00 26/4/2019 562,50 26/4/2019 1.125,00 3/5/2019 11.130,16 24/5/2019 450,00 24/5/2019 450,00 24/5/2019 450,00 24/5/2019 450,00 24/5/2019 450,00 24/5/2019 450,00 24/5/2019 450,00 24/5/2019 450,00 24/5/2019 900,00 24/5/2019 450,00 24/5/2019 450,00 24/5/2019 450,00 29/5/2019 11.130,16 6/6/2019 6.000,00 25/6/2019 11.130,16 18/7/2019 1.200,00 29/7/2019 11.130,16 2/8/2019 4.158,19 2/8/2019 6.169,65 2/8/2019 5.009,40 7/8/2019 1.800,00 7/8/2019 900,00 23/8/2019 1.200,00 6/9/2019 3.652,51 20/9/2019 1.200,00 9/10/2019 1.200,00 25/10/2019 11.130,16 14/11/2019 1.150,00 21/11/2019 10.158,00 21/11/2019 0,12 28/11/2019 10,33 20/12/2019 2.203,27 23/12/2019 11.130,16 31/12/2019 9.000,00 31/12/2019 2.400,00 28/1/2019 4.384,08 25/2/2019 4.384,08 27/3/2019 4.384,08 3/5/2019 4.384,08 29/5/2019 4.384,08 25/6/2019 4.139,31 29/7/2019 4.384,08 28/8/2019 4.384,08 26/9/2019 3.544,39 30/9/2019 200,00 9/10/2019 886,23 25/10/2019 4.384,08 21/11/2019 4.411,56 23/12/2019 4.411,56 9.3. aplicar ao Sr. Cláudio Henrique Gomes Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.